Tribunal: TJDFT
Processo: 0753701-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753701-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA LEAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samara Leal dos Santos em face da r. decisão (ID 54532713) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Disal Administradora de Consórcios Ltda, indeferiu a antecipação da tutela requerida com o fito de determinar à Ré o pagamento imediato da carta de crédito, relativa ao contrato de consórcio celebrado, para aquisição de veículo automotor. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando à Ré/Agravada “que pague o fornecedor/vendedor do veículo indicado pela Autora/Agravante, respeitando-se o limite do crédito disponível na data do adimplemento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil), contada da intimação da Ré/Agravada” (ID 54613668 - pág. 6). Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (IDs 55082264 e 55825762). No ID 59159665, a Autora/Agravante informa o cumprimento, pela Ré/Agravada, da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, com a realização do pagamento determinado, afirmando, ainda, que em sede de contestação na origem a Ré/Agravada requereu a extinção do processo, sob o fundamento de perda do objeto, diante do faturamento do veículo da Autora/Agravante. Dessa forma, pugna a Autora/Agravante pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto no presente Agravo de Instrumento. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator